Tribunal: TJDFT
Processo: 0000726-87.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000726-87.2019.8.07.0017 RECORRENTE: LUCAS HENRIQUE SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. ACERVO SUFICIENTE. I – Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentesa, além de corrupção de menores, quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria do crime, consubstanciadas na palavra da vítima, que tem especial valor probatório, corroborada pelas declarações das testemunhas, ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. II – A palavra do policial que atuou na prisão em flagrante deve ser apreciada com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar sua credibilidade. III – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta dissenso pretoriano em relação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 29 e 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, bem como quanto ao artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, sem, todavia, trazer à colação qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto houve a mencionada interpretação divergente. Alega, ainda, que o acórdão hostilizado teria desconsiderado as provas trazidas aos autos, além do fato de que a sua ação não teria sido necessária para realizar o fato típico, porquanto entende que restou comprovado que o carro estava desligado quando saiu do veículo com a intenção de socorrer seu irmão, o que teria sido corroborado pela vítima, devendo, por isso, ser absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao arguido dissídio interpretativo, porquanto deixou o recorrente de colacionar os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o entendimento mais recente: AgInt no AREsp 1506392/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/11/2019. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria seguir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual foi colocada indevidamente tendo em conta o apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027